Tribunal: TJDFT
Processo: 0700616-93.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0700616-93.2021.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PAULO PEREIRA ZANDONADI AGRAVADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO A interposição do agravo de instrumento exige indicação objetiva da decisão, proferida nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, ou proferida em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis (Art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais). Assim, consigno o prazo de 05 (cinco) dias para que o recorrente indique de forma objetiva a decisão atacada, bem como o número correto dos autos de origem, sob pena de não conhecimento. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 3 de maio de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito